Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os respectivos Embargos de Declaração. I. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator